Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. COTA IMOBILIÁRIA. PRAZO DE ENTREGA. ATRASO. RESCISÃO. LEGITIMIDADE DAS VENDEDORAS. GRUPO ECONÔMICO. INDIFERENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a rescisão do pacto com reparação de danos pelo descumprimento do prazo de entrega da unidade imobiliária.

2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve arcar com as penalidades consequentes do desajuste.

3. Ainda que as empresas praticassem ações isoladas, fica evidente o objetivo comum – comercialização de empreendimento imobiliário. Mesmo que não integrassem grupo econômico, a parceria comercial já seria bastante para vinculá-las ao negócio jurídico, sujeitando-as aos ônus da inexecução do contrato.

4. Negou-se provimento ao apelo.